Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734124-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HAMILTON DE SOUZA GOMES PACIENTE: MURILO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HAMILTON DE SOUZA GOMES em favor de MURILO GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013. Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva cerece de fundamentação, pois embasada na gravidade abstrata do delito, sem considerar a conduta individual dos investigados. Afirma que o paciente não tem qualquer ligação com quaisquer outros supostos membros da organização criminosa, tampouco a liderança, e que o paciente teve contato apenas com o investigado Naigson, ambos moradores de Brazlândia, o qual ofereceu a oportunidade de venda de veículo em troca de comissão pecuniária sobre o valor da venda. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que a liberdade do paciente não apresenta qualquer risco à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Salienta que o paciente é tecnicamente primário, não exerce atividades ilícitas e reside no mesmo endereço com a mãe e irmãos desde o nascimento, há 29 anos, e não há elementos nos autos que demonstrem que, solto, vá delinquir. Ressalta que a manutenção da prisão preventiva do paciente afronta o princípio da presunção da inocência. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O paciente MURILO GOMES, vulgo “SHOCK”, juntamente com outras 9 (nove) pessoas, foi denunciado por incurso artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, por, em tese, integrar grupo criminoso especializado no roubo de veículos, mediante emprego de arma de fogo para, posteriormente, adulterá-los, vendê-los ou trocá-los por entorpecentes (Ação Penal n. 0703824-79.2022.8.07.0002). Especificamente em relação a MURILO, a denúncia narra que ele “é responsável por angariar possíveis interessados nos veículos roubados, seja para venda ou para troca.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois tudo indica que o paciente participava nas receptações e repasse dos veículos roubados para terceiros. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador